Tribunal: TJPA
Processo: 0806222-86.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2021-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806222-86.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: GUILHERME REGUEIRA PITTA

IMPETRADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE REVISÃO DA NOTA ATRIBUÍDA EM PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. SEGURANÇA DENEGADA.

1. Cuida-se de agravo interno em mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por candidato contra a sua eliminação na Prova de Sentença Cível - P3 - do Concurso Público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Pará, por não ter atingido a nota mínima de 6,0 (seis) pontos.

2. Realizar o juízo de adequação entre o recurso do Impetrante (que sustenta estar correta a peça por ele elaborada nos quesitos apontados) e a resposta formulada pela banca examinadora implicaria, por via indireta, em apreciar a correção dos quesitos por ele questionados, o que vedado ao Poder Judiciário. Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno DJe 29/06/2015.

3. Agravo interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno em mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por
Guilherme Regueira Pitta contra ato atribuído ao eminente Desembargador Ronaldo Marques Valle, consubstanciado na sua eliminação na Prova de Sentença Cível - P3 - do Concurso Público para o cargo de Juiz de Direito Substituto do Tribunal de Justiça do Pará, por não ter atingido a nota mínima de 6,0 (seis) pontos.

O Impetrante sustentou que a banca examinadora não teria realizado a análise individualizada dos recursos por ele interpostos contra a nota provisória de 4,26 pontos, e teria apresentado respostas padrão para indeferir os recursos do Impetrante, o que não deveria ser admitido em um concurso de alta envergadura, como o da magistratura paraense.

Afirmou que “
o seu pleito não busca entrar no mérito da correção da Sentença Cível, interferindo na discricionariedade do examinador, pois a situação adiante narrada tratará apenas de uma mera subsunção entre o que consta escrito na prova do candidato e aquilo que está previsto no Padrão de Resposta Definitivo
”.

Alegou existir “
precedente oriundo do próprio TJPA, acerca da possibilidade da concessão da medida liminar quando constatada a ausência de resposta individualizada aos recursos interpostos pelo candidato na sua prova discursiva, relativo a um caso ocorrido neste mesmo concurso para magistratura paraense de 2019
”.

Afirmou que “
a banca examinadora violou o edital de abertura do certame e não realizou a correção da prova do Impetrante em obediência ao padrão de respostas definitivo, incidindo, assim, em flagrante ilegalidade (violação ao art. 37 da CF/88)”.

Sustentou que
“a argumentação constante na prova de sentença cível do candidato, em vários quesitos, está de acordo com o que consta expressamente no Padrão de Respostas citado, não tendo sido-lhe concedida (sic) a pontuação devida em tais itens, o que causou a sua reprovação no certame por lhe faltar a pontuação de apenas 0,79 para atingir a nota mínima de 6,0 (seis) pontos
”.

Alegou que, no caso da prova do requerente, a banca deixou de atribuir corretamente a pontuação dos quesitos impugnados no recurso administrativo interposto pelo autor, especialmente os 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.2.

Afirma ter “direito líquido e certo de ter a devida pontuação atribuída na sua prova de sentença cível (P3), uma vez que a sua resposta se encontra de acordo com os critérios objetivos estipulados no padrão de resposta”.

Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada:

“a manutenção provisória do candidato no concurso, mediante CONVOCAÇÃO DO REQUERENTE PARA REALIZAÇÃO DAS DEMAIS FASES DO CERTAME, até ser julgada definitivamente a segurança, levando em conta o perigo da demora na tramitação do “Writ”, considerando a FLAGRANTE OFENSA ao que consta nos itens 9.16.4 e 9.16.5 do Edital n° 01 de Abertura - TJPA (anexo 22, página 22) e a ausência de respostas individualizadas aos recursos interpostos pelo requerente em face da nota provisória da sentença cível (anexo 07, página 01), que se traduz em DESRESPEITO À LEGALIDADE do certame (art. 37, caput, da CF/88), além de ofensa aos princípios da PUBLICIDADE, da TRANSPARÊNCIA e da MOTIVAÇÃO, previstos no art. 50 da Lei 9.784/1999, levando em conta a presença da “fumaça do bom direito”, materializada nos critérios objetivos de correção da prova, aliada à resposta produzida pela Impetrante, onde se verifica com clareza solar que a mesma atendeu a todos os requisitos inerentes a forma, estrutura e conteúdo da sentença cível, inclusive com a riqueza dos detalhes legisla4vos aplicados ao estudo de caso proposto no exame; determinando-se que a banca examinadora realize a ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DE TODOS OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS PELO RECORRENTE, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante recorreção da prova do autor, com obediência aos exatos termos do padrão de respostas, conforme relato fático supracitado, com especial atenção para o correto equadramento da prova do impetrante nos itens de cada quesito supracitado, principalmente os 2.1.2 (danos morais), 2.1.5 (ausência de litigância de má-fé) e 2.2 (dispositivo)”.

No mérito, pede a concessão da segurança para:
“consolidar a participação da impetrante nas demais fases do certame, considerando a FLAGRANTE OFENSA ao que consta nos itens 9.16.4 e 9.16.5 do Edital n° 01 de Abertura - TJPA (anexo 24, página 22) e a ausência de respostas individualizadas aos recursos interpostos pelo requerente em face da nota provisória da sentença cível (anexo 07, página 01), que se traduz em DESRESPEITO À LEGALIDADE do certame (art. 37, caput, da CF/88), além de ofensa aos princípios da PUBLICIDADE, da TRANSPARÊNCIA e da MOTIVAÇÃO, previstos no art. 50 da Lei 9.784/1999; determinando-se que a banca examinadora realize a ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DE TODOS OS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

INTERPOSTOS PELO RECORRENTE, mediante recorreção da prova de sentença cível do autor, com obediência aos exatos termos do padrão de respostas, conforme relato fágco supracitado, com especial atenção para o correto equadramento da prova da impetrante nos itens de cada quesito supracitado, principalmente os 2.1.2 (danos morais), 2.1.5 (ausência de litigância de má-fé) e 2.2 (dispositivo); OU, subsidiariamente, tendo em vista a ILEGALIDADE supratranscrita, majore a nota da prova de sentença cível (P3) do impetrante em, no mínimo, 1,74, sendo tal acréscimo referente aos quesitos já mencionados na página 34 desta exordial, realizando-se a correta subsunção da prova do demandante com os itens correlatos do padrão já citado, garanVndo-lhe a nota total final de, no mínimo, 6.00 (seis), na prova de sentença cível, que lhe proporcionará a aprovação na etapa de sentenças (P3) do concurso
”.

Em decisão de Id. 3310071, indeferi a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.016/09.

Contra essa decisão, o Impetrante interpôs o presente agravo interno.

Argumentou, em síntese, que “
não houve análise individualizada dos recursos interpostos pelos candidatos em face da nota provisória da sentença cível”
e que
“não pode prosperar a argumentação proferida em sede de decisão monocrática, no sentido de ausência dos requisitos para manejo da ação mandamental, haja vista que, em verdade, o que pretende o agravante é obter uma CORREÇÃO ADEQUADA, que obedeça ao que consta no padrão de resposta, bem como que sejam emitidas respostas individualizadas aos recursos administrativos que o autor interpôs perante a banca”
(Id. 3355012).

Ao final, pediu a reforma da decisão recorrida.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões de Id. 3612537.

O Procurador-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 3735724).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade deste recurso, conheço deste agravo interno.

No mérito, a pretensão recursal não merece prosperar.

Como relatado, o Impetrante, ora Recorrente, pretende a reforma da decisão monocrática em que concluí que o pedido veiculado em sua petição inicial contraria o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, com repercussão geral.

Naquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário reexaminar o mérito administrativo de questões de concurso público, sendo-lhe vedada a apreciação dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo, a saber:

“
Ementa. Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido”
(Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno DJe 29/06/2015).

Em seu voto, o eminente Ministro Gilmar Mendes reafirmou a jurisprudência já consolidada de nossa Corte Constitucional, no sentido de que
“não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de correção das provas e as notas a elas atribuídas, a não ser quando seja exigido conhecimento de matéria não prevista no edital
”.

Na espécie, o Impetrante não se volta contra a correção da prova de sentença em si, mas questiona o indeferimento do seu recurso contra a nota que lhe foi atribuída naquela prova, especialmente quantos aos quesitos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.2.

Ainda que alegue tratar de “mera subsunção” ou “juízo de legalidade”, a pretensão do Impetrante é de verdadeira revisão das notas que lhe foram atribuídas, o que é vedado ao Poder Judiciário.

Ora, o próprio Impetrante afirma ter
“direito líquido e certo de ter a devida pontuação atribuída na sua prova de sentença cível (P3), uma vez que a sua resposta se encontra de acordo com os critérios objetivos estipulados no padrão de resposta”.

Contudo, realizar o juízo de adequação entre o recurso do Impetrante (que sustenta estar correta a peça por ele elaborada nos quesitos apontados) e a resposta formulada pela banca examinadora implicaria, por via indireta, em apreciar a correção dos quesitos por ele questionados, o que vedado ao Poder Judiciário.

Tanto que o próprio Impetrante, ora Recorrente, discorre longamente sobre a contemplação, em sua prova de sentença cível, dos requisitos previstos na resposta padrão formulada pela banca, especialmente quanto aos itens 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.2.

E, neste recurso, o Agravante reitera o pedido para que seja determinada
“a recorreção dos recursos administrativos interpostos pelo impetrante de forma individualizada, no prazo de 5 (cinco) dias”.

Aqui cabe ressaltar o interessante argumento apresentado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, em seu voto no julgamento acima mencionado.

Naquela assentada, o eminente Ministro ponderou que:

“Em matéria de concurso público, a intervenção do Poder Judiciário deve ser mínima. De um modo geral, as controvérsias sobre concursos que se submetem ao Judiciário são de concursos da área jurídica. Os juízes se sentem mais à vontade para fazer juízo a respeito dos critérios da banca, embora se saiba que, mesmo na área do Direito, não se pode nunca, ou quase nunca, afirmar peremptoriamente a existência de verdades absolutas. Se, num caso concreto, a intervenção do Judiciário modifica o critério da banca, isso tem uma repercussão negativa enorme no conjunto dos demais candidatos, comprometendo, assim, o princípio básico que é o da isonomia entre os concorrentes. Por isso é que a intervenção judicial deve se pautar pelo minimalismo.

Este caso concreto é bem pedagógico, porque se trata de um concurso para um cargo na área de enfermagem. Num caso desses, o juiz necessariamente vai depender do auxílio de outras pessoas, especialistas na área. Não se pode dizer que o Judiciário seja um especialista na área de enfermagem. Ele vai depender necessariamente de outros especialistas. Em outras palavras, o juiz vai substituir a banca examinadora por uma pessoa da sua escolha, e isso deturpa o princípio do edital”.

Como muito bem colocado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki, a intervenção do Poder Judiciário em concurso público deve ser mínima e restringir-se aos critérios de legalidade previstos em lei e no Edital do certame.

Qualquer intervenção que exija a apreciação da adequação de respostas ao padrão resposta estabelecido pela Banca Examinadora extrapola os limites da função jurisdicional, que se arrisca em não conseguir atuar da mesma maneira quando se tratar de concurso não-jurídico.

Ao fixar a tese em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal apenas autorizou ao Poder Judiciário apreciar se conteúdo cobrado na prova está de acordo com o conteúdo previsto no Edital do certame.

Na espécie, ante o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, não existe direito líquido e certo a autorizar o manejo desta ação mandamental, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09, pelo que deve ser mantida a decisão ora recorrida.

Conforme também expôs o Procurador-Geral de Justiça, “
sendo a tese acolhida pelo Judiciário, ensejaria substituição total da decisão administrativa pela decisão judicial, pois o próprio julgador indicaria qual o gabarito que se aplicaria aos quesitos impugnados, restando á Banca acatá-lo, o que não pode prosperar, visto que a avaliação dos critérios de correção da prova e adequação da atribuição de pontos às respostas elaboradas pelos candidatos, são aspectos incidentes da discricionariedade administrativa, portanto intangíveis pelo Poder Judiciário”
(Id. 3735724).

Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 20/08/2021